Tribunal: TJDFT
Processo: 0704842-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704842-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: WANESSA ALBUQUERQUE FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por WANESSA ALBUQUERQUE FERREIRA em desfavor da agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte agravada na petição inicial, determinando que a recorrente “que, em até 15 (quinze) dias, autorize ou custei o tratamento cirúrgico de que necessita a requerente, indicado por seu médico assistente (ID 54568808), denominados como “Reconstrução mamária com prótese ou expansor” (Código 30602262 X 2); “Correção cirúrgica da assimetria mamária” (Código 30602033 X 2); “Implantes mamários redondos, perfil alto, texturizada, volumes entre 240 e 280ml”, cabendo ao plano de saúde a escolha/indicação do fornecedor do material necessário à realização do procedimento, sob pena de arresto eletrônico em suas contas bancárias de valor equivalente ao dobro da quantia necessária ao custeio de tais procedimentos” (ID 14659261). Alega a agravante, inicialmente, ser legítima a recusa da cirurgia de reconstrução mamária após bariátrica, pois o procedimento não encontraria cobertura contratual por conta da característica eminentemente estética, bem assim por não configurar caso excepcionado pelo rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que cobriria apenas casos decorrentes de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral. Verbera ainda que cirurgia autorizada na decisão recorrida é eletiva e que a situação relatada pela agravada na origem não configura caso de urgência ou emergência capaz de lastrear o perigo de dano imprescindível ao deferimento da tutela de urgência. Busca, em sede de medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão hostilizada, com o consequente indeferimento da tutela provisória de urgência satisfativa concedida em prol agravada pelo Juízo de primeiro grau. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC -, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 14659265), conheço do agravo de instrumento. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Além disso, tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, paragrafo único, ambos do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e acaso constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise não atende a todos os pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado. Mesmo com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, mas atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, afere-se – principalmente laudos e relatórios médicos que acompanham a inicial (ID 14659272, fls. 34/36 e 48/49) –, que a agravada é beneficiária do plano de saúde agravante na modalidade coletivo empresarial e foi submetida à cirurgia bariátrica em 07/06/2008. Hodiernamente, em decorrência da mencionada intervenção cirúrgica, perdeu aproximadamente 36 Kg (trinta e seis quilos), apresentando diversos incômodos e patologias causados pelo o excesso de pele (lipodistrofia) em diversas áreas do corpo, as quais, em razão da flacidez (ptose mamária), tem apresentado lesões e infecções (“dermatite fúngica em sulco mamária”) em razão da dificuldade da realização da higiene pessoal (ID 14659272, fls. 36 e 48). Por todos estes fatores clínicos dermatológicos, sem prejuízo de outros de ordem psicológica e até social comumente associados a tais casos, depura-se que a indicação de submeter à agravada à cirurgia reparadora das mamas descrita nos laudos médicos de ID 14659272, fls. 35/36 e 48 é, de fato, indispensável. Isso porque o procedimento se dá no contexto de tratamento de obesidade mórbida, afastando-se de um viés unicamente estético, para se aproximar, majoritariamente, de um caráter reparador das mazelas ocasionadas pela perda ponderal de peso após a bariátrica, tendo em conta, além da necessidade particular da agravante, a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana. Apesar de a agravante sustentar que o contrato firmado com a agravada não possui cobertura do procedimento a ela indicado e que tal tratamento também não se encontra descrito no rol de procedimentos obrigatórios da ANS (negativa de cobertura explanada pela agravante – ID14659272, fls. 37 e 39), essa afirmação não se coaduna com a regulação dada à matéria pela jurisprudência pátria mais abalizada que leva em consideração a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana. Ademais, o procedimento postulado e negado pela operadora fora prescrito pelo médico assistente como parte de tratamento de mazelas suportadas pela agravada, não se vislumbrando relevância na argumentação sustentada pela agravante quanto à exclusão da cobertura por ausência de previsão legal e contratual. No intuito de amparar o entendimento ora esposado, trago a baila precedente do Superior Tribunal de Justiça – STJ – alusivo à matéria em debate: Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. (REsp 1.757.938/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05.02.2019, DJe 12.02.2019). Em complemento, na esteira da jurisprudência solidificada neste Tribunal de Justiça, possível concluir que o rol de procedimentos editado pela ANS é meramente exemplificativo, ou seja, não exaustivo, consagrando o entendimento de que se trata aquela listagem de referência básica para estabelecimento de uma cobertura mínima obrigatória, não obstando inovações, desde que devidamente fundamentadas, pelo médico assistente responsável pelo tratamento (vide Acórdão n.936920, 20140710357479APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 02/05/2016. Pág.: 347). Abstraída a análise do mérito da pretensão inicial, todo o contexto fático e jurídico oriundo dos autos aponta que não é plausível, nem legítimo, que a interpretação dos termos do contrato seja realizada apenas de forma literalmente restritiva e dissociada das demais fontes do Direito aplicáveis à espécie, impedindo a cobertura do atendimento das moléstias que acometem à recorrida neste momento. A realidade fática evidenciada nos autos é de que a agravante demanda a realização da cirurgia reparadora prescrita pelo médico assistente que a acompanha, cujos diagnósticos, relatórios, laudos e exames correlatos atestam a necessidade para o restabelecimento de sua saúde física e mental. A apreensão da atual situação de saúde vivenciada pela agravada recomenda a imediata cobertura do tratamento postulado e decorre da ponderação de princípios e postulados de âmbito constitucional, que faz pender, casuisticamente, para o resguardo do direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e à própria vida (CF/88, arts. 5o, 6o e 196). Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso e as peças que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator